Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719812-49.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDOS: ROSENO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, JOÃO PAULO VIEIRA ROSENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. MEDIDAS DESNECESSÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional – CCS e ao sistema de Declarações de Operações Imobiliárias – DOI, além de ter determinado a remessa do feito ao arquivo provisório. 2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS é cadastro meramente declaratório, no qual as instituições financeiras disponibilizam informações acerca da identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores, além das datas de início e fim do relacionamento mantido com a instituição. O CCS não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. 3. O Sistema CCS e o BACENJUD/SISBAJUD utilizam a mesma base de dados. Uma vez já realizada pesquisa SISBAJUD e não encontrados valores ou bens suficientes para a quitação do débito, mostra-se ineficaz a consulta ao CCS, sobretudo quando o agravante não demonstra a existência de indícios relevantes de ocultação de bens ou ativos, pelos executados. 4. Realizada há poucos meses a consulta ao sistema INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se desnecessária a pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias – DOI. 5. Agravo conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 139, inciso IV, 489, § 1o, incisos IV e VI, 824, 831 e 837, todos do Código de Processo Civil, 28 do Decreto 10.046/1919 e 198, § 1o, do Código Tributário Nacional, aduzindo, em suma, a inexistência de impedimento de consulta ao CCS-Bacen e ao DOI nos procedimentos de execução e afins, por se tratarem de ferramentas à disposição da autoridade judiciária para auxiliar o credor para a satisfação de seu crédito. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822 (ID Num. 40961203 - Pág. 2). Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 139, inciso IV, 489, § 1o, incisos IV e VI, 824, 831 e 837, todos do Código de Processo Civil, 28 do Decreto 10.046/1919 e 198, § 1o, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Nesse passo, as informações disponibilizadas na aludida ferramenta não garantem ao agravante qualquer proveito econômico direto. Sabe-se, ainda, que o Sistema CCS e o BACENJUD utilizam a mesma base de dados, sendo este último mais eficaz, porquanto direcionado ao bloqueio de quantias eventualmente encontradas” (ID Num. 38609489 - Pág. 6). “No caso vertente, constata-se que o juízo singular autorizou a pesquisa aos sistemas SISBAJUD (ID 115131961), realizada em 23/02/2022, sem resultado positivo (ID 116569959). Ademais, o agravante não demonstra a existência de indícios relevantes de ocultação de bens ou ativos, pelos executados. Diante de tais circunstâncias, a medida postulada se revela prescindível” (ID Num. 38609489 - Pág. 6). “Ocorre que, além da pesquisa via SISBAJUD (ID 115131961), o juízo de primeiro grau também determinou a realização de consulta ao INFOJUD (ID 116592314), na mesma ocasião (23/02/2022). Assim, realizada a consulta aos aludidos sistemas e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se igualmente desnecessária a pretensão de consulta ao DOI” (ID Num. 38609489 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet n. 15.018/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017